Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA., representada por seu diretor HENRIQUE CESAR AZEVEDO, contra decisão proferida nos autos n. n.o 1004942- 20.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a medida liminar acautelatória para a realização do arresto/penhora e remoção da quantia de 8.630.460 kg de soja em grãos equivalente a 143.841 sacas de 60 Kg, por força e nas especificações constantes na Cédula de Produto Rural – CPR de id. 49286161, com vencimento em 30/03/2020, registrado no Cartório de 1o Ofício da Comarca de Barra do Graças, sob o n. 183.706 como ‘Penhor Cedular de Primeiro Grau de Preferência sem Concorrência de Terceiros, formulada pela Agravante nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE que move em face de JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA.
Explica o agravante que no dia 18/02/2020, foi novamente ajuizada a ação; conforme previsto na cláusula “Condições e Local de Entrega” CPR-F n.o: 30/03/2020, que os produtos seriam entregues pelos Agravados no armazém da Unidade da “Trading Companie” Cargil S/A localizado no Distrito Industrial, à margem do Km 286 da Rodovia BR 070, no município de Primavera do Leste /MT; a CPR física deferia ser liquidada em um só parcela na data de 30/03/2020, com a entrega à Agravante da quantidade de 143.841 sacas de 60 Kg de Soja padrão exportação, produzida na FAZENDA ALVORADA, imóvel matriculado sob o no 42.536 do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, cujo inadimplemento é decorrente de mais de 448 dias, não cumprindo os Agravados com a obrigação de disponibilizar à Exequente ora Agravante.
Conta a agravante que contratou serviço terceirizado de monitoramento, empresa denominada Estrela do Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda. Avaliação e Topografia, que constatou por meio de laudo que a produção oriunda da Fazenda Alvorada havia sido completamente colhida, sendo supostamente toda entregue na Cargil Agrícola.
Ainda explica que visando o recebimento dos valores em aberto, efetuou diversas cobranças e notificações extrajudiciais aos agravados; também foi enviada a empresa armazenadora, a interveniente pagadora, Trading Cargill Agrícola S/A, para constatação da quantidade de soja entregue oriunda da Fazenda Alvorada, entretanto, sem resposta e ainda recebeu ameaças.
Defende que os agravados não têm a menor intenção de cumprir com a obrigação de entregar a soja; e ainda, de forma dolosa, sabendo que seriam expropriados do imóvel gravaram o mesmo com um penhor cedular de primeiro grau, visando a desconfiguração do título para não disponibilizar a quantidade de soja descrita na cédula, e muito menos em sequer liquidar a obrigação em pagamento em dinheiro.
Afirma que não há dúvidas de que a soja está atrelada título de crédito CPR no 30/03/2020, e sabendo que não mais existe soja na Fazenda Alvorada, já que existe provas de que Agravados José Antônio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana, E Ivanir Maria Gnoatto Viana PERDERAM A POSSE da FAZENDA ALVORADA, imóvel matriculado sob o no 42.536 do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, e que a soja em grãos colhidos em outras unidades do grupo econômico dos Agravados, encontra-se em posse de terceiros, supostamente nos Armazéns das Unidades na “Trading” Cargil S/A, é que a Agravante reitera o pedido de resto e penhora dos mesmos.
A respeito da tutela provisória de urgência, defende que ambos os requisitos estão presentes; especificamente quanto ao “periculum in mora”, aponta que caso não seja deferida a medida, os agravados poderão se desfazer e comercializar todos os grãos colhidos na safra de 2020/2021, e também poderão, outros credores, requererem a penhora dos produtos objeto da garantia, o que prejudicará, demasiadamente, a satisfação da dívida.
Para deferimento, oferece caução o imóvel rural: “Três lote de terras rurais, devidamente georreferenciada, situada no Município e Comarca de Tangará da Serra/MT, denominada de Fazenda Pozzeli de 2.577 hectares, com áreas de 943 há (Matr. 24.071), 760 ha (Matr. 24.070) e de 874 ha (Matr. 24.069), todas CRI de Tangará da Serra/MT.”, que possui valor superior a R$ 60.000.000,00.
Nestes termos requer: o efeito ATIVO ao agravo, com base no art. 1.019, I, segunda parte, do CPC, a fim de ARRESTAR os grãos dados em garantia, através do Penhor Cedular, ordenando ainda que o Senhor Oficial de Justiça verifique junto às unidades de armazenamento de grãos da Unidade da “Trading Companie” Cargil S/A localizado no Distrito Industrial, no Km 286 da Rodovia BR 070, no município de Primavera do Leste/MT, CEP 78.850- 000, a existência dos produtos em nome dos agravados e apreendê-los até a quantia devida, correspondente a 10.246.680 Kg de SOJA equivalente a quantia de 170.778 sacas de soja de 60 Kg em grão padrão exportação, a favor da Agravante/Exequente GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA.
No mérito, a confirmação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado as alegações do agravante, não identifico, a priori, qualquer desacerto na decisão agravada, quanto a ausência de urgência do pedido, vez que o vencimento da CPF se deu em 30/03/2020 e ação só foi proposta cerca de um ano depois.
Trago trecho da decisão agravada:
“No caso em análise, não é possível vislumbrar a urgência do pedido, vez que o vencimento da CPR se deu em 30/03/2020 e a demanda foi ajuizada apenas agora (18/02/2021), o que afasta qualquer risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o contraditório.
De outro lado, a inicial é permeada de conjecturas acerca da intenção do executado em não cumprir com a obrigação constituída, inexistindo comprovação, em concreto, que o executado se encontre em estado de insolvência ou esteja se desfazendo de seu patrimônio com o intuito de frustrar o recebimento dos valores a que se encontra obrigado.
Com efeito,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO AUTOR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO. RECURSO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA DEMONSTRADO QUE APENAS A ALIENAÇÃO DO BEM, POR SI SÓ, NÃO EVIDÊNCIA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM INFERIR DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR - 8a C.Cível - 0054501-19.2019.8.16.0000 - União da Vitória -
Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani -J. 25.05.2020)
Entendo, portanto, que se mostra inviável o arresto pretendido, o qual se exige máxima cautela do julgador.
Insisto, os elementos de convicção que constam nos autos, até o momento, não possibilitam um juízo pelo deferimento da tutela de urgência da forma que foi pleiteada.
À propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - O perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, ausente esse requisito, deve ser indeferida a tutela de urgência. TJ-MG - AI: 10000204846463001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. Decisão atacada mantida. AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01001625320208269006 SP 0100162-53.2020.8.26.9006, Relator: Ana Carmem de Souza Silva, Data de Julgamento: 27/10/2020, 1a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020)
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (Arresto) formulado pela exequente.
Para ilustrar ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO DE VALORES. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 2. Agravo conhecido e não provido.” (TJ-DF 07168509220188070000 DF 0716850-92.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar, sem prejuízo de reanalise quando do mérito.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator